Tribunal: TJMT
Processo: 0008484-86.2012.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008484-86.2012.8.11.0006
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ADEMIR PARABA AGUILLERA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NOVO CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O FECHADO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESIGNAÇÃO NEGADA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO EM JUÍZO. EXERCICIO DA AUTODEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 118, § 2º, DA LEP.
AGRAVO PROVIDO
.

1.
O princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da CF) assegura, além do exercício da defesa técnica, a autodefesa, isto é, a prerrogativa da parte de influenciar diretamente o convencimento do magistrado.

2.
É insuficiente que a deliberação quanto à regressão definitiva para o regime fechado venha acompanhada de justificativa por escrito da defesa técnica.

3.
A efetivação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa impõe, a par da manifestação da defesa técnica (por meio de justificativa por escrito), seja designada a Audiência de Justificação, ato que permitirá ao condenado seu
day in court
, ou seja, avistar-se pessoalmente ou por videoconferência com a autoridade competente para avaliar e julgar a conduta causadora de possível regressão definitiva de regime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ademir Parabá Aguillera
interpôs
Recurso de Agravo em Execução
contra o pronunciamento por meio do qual o
Juízo das Execuções Penais
, antes de decidir sobre a regressão definitiva de regime, ordenou que ele apresentasse
justificativa por escrito
, indeferindo o pedido para que se designasse
Audiência de Justificação
.

Nas suas palavras, “
a fim de se aferir a real necessidade da conversão da regressão cautelar em definitiva, é imprescindível a fiel observância dos princípios constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa (CR, art. 5°, LIV e LV), com a designação de audiência de justificação
”.

Desta forma, pleiteou a reforma da decisão atacada, com consequente determinação para que a autoridade judiciária designe
Audiência de Justificação
(ID 41535453).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 41535459).

Decisão
mantida
pelo
Juízo das Execuções Penais
em sede de juízo de retratação (ID 41535461).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 44560482), conforme livre transcrição do seu entendimento:

Agravo em Execução – Roubos simples e majorados, nas formas consumada e tentada – agravante que
cumpria pena em regime semiaberto
– cometimento de
novo delito
- regressão carcerária para o regime fechado determinada pelo juízo
a quo
– inconformismo – pretendida
designação de audiência de justificação
–
impossibilidade
– determinação de
manifestação escrita pela defesa
–
desnecessidade da audiência
– princípios do contraditório e ampla defesa assegurados - Pelo
desprovimento
do agravo”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020